Tribunal: TCU
Processo: 034.758/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1462/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.758/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cremilda Aguiar de Lima (XXX.431.797-XX); Deusa Maria dos Santos de Araujo (XXX.837.854-XX); Gloria Maria Ramos Curvelo (XXX.462.407-XX); Jose Luiz Carvalho dos Passos (XXX.500.639-XX); Maria Rita de Souza Maia (XXX.600.317-XX); Marlene Salustiano da Silva (XXX.689.937-XX); Sandra Maria Farias dos Santos (XXX.282.287-XX); Walmir da Silva Brilhante (XXX.113.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.